Tribunal: STF
Processo: Rcl 71474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Estadual nos autos do processo nº 8000740-84.2022.8.05.0113, por inobservância da tese firmada no RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, tema 784-RG. 



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso. 



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 75 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 109ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784). 



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA. 



    Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784). 



    (...)



    Salienta o Estado da Bahia que dezenas de reclamações similares foram ajuizadas no âmbito do C. STF, o que motivou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta intermediado pelo Ministério Público Estadual.



    Em virtude do TAC, o Estado desistiu das reclamações então ajuizadas – várias inclusive com liminares concedidas. Ocorre que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no TAC, de forma que se mostra mandatória a intervenção judicial para cassar o acórdão reclamado em respeito não só aos precedentes obrigatórios do C. STF, como também à própria essência do acordado no TAC. 



    (...)



    O C. STF fixou o Tema 784 quando do julgamento do RE 837.311/PI, com repercussão geral (doc. 08), em que foi firmado o entendimento de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição, como se evidencia a respectiva ementa, in verbis: 



    (...)



    Em resumo, restou firmada a tese abaixo transcrita, in verbis: 



    (...)



    O acórdão recorrido, partindo do próprio recorte fático delineado, concede a segurança em descompasso com a tese jurídica consagrada, eis que se limita a aferir a existência de vagas disponíveis, sem associar e sem caracterizar a efetiva ocorrência de preterição, consistente na nomeação de candidato aprovado em posição superior ao candidato aprovado em posição mais bem classificada. 



    A todo rigor, o v. Acórdão reclamado cria uma nova hipótese não prevista na tese fixada, assentando convicção de que a mera existência de vagas em aberto assegura o direito à nomeação, justamente o contrário do decidido pelo C. STF.



    (...)



    Em verdade, como resulta claro do cotejo entre o acórdão recorrido e o precedente firmado em Repercussão Geral, o E. TJBA entende que basta que se verifique a existência de vagas e diz equivocadamente que o C. STF assim também entende; entretanto, essa C. Corte Suprema revela exatamente entendimento oposto, ao pontuar que é necessário que, cumulativamente à existência de novas vagas, ocorra a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    Ao ignorar a necessidade de preterição e entender bastante apenas a existência de cargos vagos, o v. Acórdão recorrido desatende e contraria o entendimento firmado no RE 837.311, em que restou consignado que ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital’.



    (...)



    Mas não é só. O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2022, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos. 



    No julgamento do RE 766.304/RS, o C. STF assentou que ‘a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve (a) ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público e (b) ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame’. (Tema 683) 



    Ainda que a fixação da tese ainda penda de definição, fato é que o julgamento concluiu que não se pode judicializar questões referentes a um concurso já homologado e encerrado ! Por mais essa vertente, o v. Acórdão reclamado merece ser cassado, por não respeitar os precedentes vinculantes emanados do C. STF.



    Em precedente específico acerca desse mesmo concurso (Rcl 58.919/BA), esse C. STF bem pontuou a impropriedade de concessão de ordem judicial para nomeação em concurso com prazo de validade já expirado”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado, e ao final, a sua cassação.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pela parte reclamada, assentando seu direito à nomeação, com base nos seguintes fundamentos:



    “No recurso em tela, o autor da ação, recorrente, pretende a reforma integral da sentença, aduzindo que a decisão vergastada não está em consonância com precedente firmado pelo Tribunal Pleno e o tema 784 de repercussão geral, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Cabe destacar que o tema de fato já foi objeto de discussão pelo Órgão Plenário desta Corte, tendo sido firmado precedente (8014959-58.2019.8.05.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL) no sentido de que os aprovados no cargo descrito na inicial (Técnico Judiciário – Área Administrativa) até a posição 563º teriam direito líquido e certo à nomeação. 



    O autor foi aprovado na posição 109º e, à luz do referido precedente, possui direito à nomeação almejada.



    Volvendo às razões da sentença, verifica-se que a alegação de violação à tese vinculante firmada pelo STF no tema de repercussão geral n.º 683 não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do leading case do tema mencionado (RE 766304), o Pretório Excelso ainda não fixou a tese de repercussão geral, já que, na última audiência realizada, pediu vista o Ministro Edson Fachin. 



    Assim, quanto à prescrição, é notório que, durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública pode escolher o melhor momento de realizar as nomeações dos aprovados em concurso público. A exigibilidade da pretensão surge apenas após o decurso desse período, a partir de quando terá início o prazo prescricional, como ocorre com qualquer outra pretensão relacionada a lesão a direito. 



    No tocante ao tema 784 de Repercussão geral, a distinção entre o caso concreto e os precedentes vinculantes paradigmas é clara e a sua demonstração já foi realizada no Acórdão precedente julgado por este Egrégio Tribunal, cabendo o transporte da ratio decidendi daquela decisão ao caso em análise. 



    Em breve síntese, entendeu o Colegiado deste Órgão Plenário, por maioria, que aposentadorias e exonerações nos cargos de servidores do TJBA, para o caso específico do concurso com Edital nº 01/2014, representam número de vagas que deve ser contabilizado para a constatação do direito à nomeação dos candidatos aprovados que compõem a lista de reserva.



    Sobre o distinguishing, o precedente paradigma (Recurso Extraordinário nº 837.311/PI) concluiu, em linhas gerais, que o surgimento de novas vagas após o concurso não gera automaticamente no direito líquido e certo à nomeação dos candidatos integrantes da lista de reserva. Vejamos: 



    (...)



    Ocorre que o caso em apreço possui peculiaridades distintivas. A primeira delas é que o Edital do certame reserva o total de vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso aos candidatos aprovados no certame, conforme item 7.1.1 do instrumento editalício. 



    O segundo ponto que merece relevo é que o preenchimento de cargos vagos em razão de aposentadorias e exonerações não implicaria em ônus orçamentário à Administração Pública, de modo que resta fragilizado o argumento de possível mácula ao mérito administrativo.



    Sobre o tema, conclui-se que não se pode reservar à conveniência e oportunidade da administração a utilização de cadastro de reserva no contexto onde há comprovação de vagas, inexistência de peso no orçamento e notória e incontestável necessidade de servidores no primeiro grau do Judiciário Baiano. 



    As circunstâncias demonstram que não se trata de mérito administrativo, mas de arbitrariedade e omissão ilegal, o que autoriza a atuação e intervenção do Poder Judiciário para fins de preservar a ordem jurídica.



    (...)



    Cabe destacar ainda as relevantes ponderações do voto transcrito sobre a conjuntura em que se encontra o Primeiro Grau do Judiciário Baiano: 



    ‘Mais uma vez, sem embargo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, entende-se que o caso do Tribunal do Estado da Bahia apresenta clara distinção em relação ao precedente do STF sobre o tema. Isso porque não se atende ao interesse da coletividade o provimento dos cargos vagos apenas em futuro distante, quando não é novidade que a situação desta Corte, especialmente no que diz respeito ao Primeiro Grau, encontra-se caótica, sem servidores e com Juízes desequipados da devida força de trabalho, em contraposição ao aumento da quantidade de processos inaugurados e em curso, resultando sempre em relatórios negativos na análise do Conselho Nacional de Justiça.’



    (...)



    Tendo em vista que este Colegiado pacificou a tese de que as exonerações, demissões e falecimentos ocorridos dentro do prazo de validade do concurso de servidores do TJBA devem ser considerados para fins de verificação do direito líquido e certo dos aprovados que compõem o cadastro de reserva, conclui-se que foram demonstradas vagas suficientes à nomeação do Apelante, que, gize-se, foi aprovado na posição 109. 



    Quanto a preterição ilegal, consoante já pontuado, este Egrégio entendeu que a existência de disponibilidade orçamentária, as declarações do TJBA quanto a necessidade de servidores e as exigências do CNJ quanto a necessidade de valorização e aumento dos cargos em questão implica na imediata nomeação dos aprovados cadastrados na lista de espera do concurso, reconhecendo o direito líquido e certo dos aprovados até a posição de nº 563 para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa.



    Por todas essas razões, entendo que merece reforma a sentença vergastada, para julgar procedente o pedido formulado pelo Apelante e determinar, após o trânsito em julgado, a nomeação e posse do candidato Thales Matheus dos Santos Fernandes”. (eDOC 11, ID: d49105c6, grifo nosso)



    Eis a ementa desse julgado: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE 563 VAGAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. CANDIDATO APROVADO EM 109º. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS. DETERMINADA A NOMEAÇÃO E POSSE DO APELANTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 11, ID: d49105c6, grifo nosso) 



    Nestes termos, verifica-se do excerto transcrito que, o Tribunal de Justiça baiano especificou expressamente quais seriam as circunstâncias concretas que possibilitariam a nomeação e posse de candidato fora do número de vagas, referente ao concurso com Edital nº 01/2014, conforme o que foi decidido por esta Corte no Tema 784, quais sejam: i) havia previsão no edital do certame de reserva do total de vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso aos candidatos aprovados no concurso, conforme item 7.1.1; ii) o preenchimento de cargos vagos em razão de aposentadorias e exonerações não implicaria em ônus orçamentário à Administração Pública; iii) haveria “arbitrariedade e omissão ilegal, o que autoriza a atuação e intervenção do Poder Judiciário para fins de preservar a ordem jurídica”. 



    Interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea a, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 10, bda3574f)



    Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 784 E 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 784/STF TERIA SIDO APLICADO EQUIVOCADAMENTE, EIS QUE NA TESE NELE FIXADA O CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SÓ TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO QUANDO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL E DESDE QUE O CARGO TENHA SIDO PREENCHIDO SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM AS QUESTÕES TRATADAS NO REFERIDO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (eDOC - ID: f93a4be1) 



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há na fundamentação do acórdão reclamado, qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62080 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.10.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, decidiu o caso de fundo atento ao Tema 161 - RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, devidamente motivadas pelo interesse público, a justificarem a recusa da Fazenda Pública à nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. 2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual ‘o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. A autoridade reclamada realizou uma interpretação do precedente de repercussão geral que, de modo algum, pode ser considerada teratológica. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 56539 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30-11-2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Por fim, no tocante ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação, registre-se a tese fixada no RE 766.304, Tema 683: "A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame". (grifo nosso)



    No caso dos autos, o acórdão asseverou que a tese pacificada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, foi no sentido de que “as exonerações, demissões e falecimentos ocorridos dentro do prazo de validade do concurso de servidores do TJBA devem ser considerados para fins de verificação do direito líquido e certo dos aprovados que compõem o cadastro de reserva”. (eDOC 11, p. 15, grifo nosso)



    É dizer, as vagas que foram consideradas como suficientes à nomeação do reclamado surgiram dentro do prazo de validade do certame, não havendo ofensa à tese firmada no Tema 683 da repercussão geral. Como bem explicado pelo Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão do RE 766.304:



    “Eis o fundamento de minha divergência que impacta diretamente na fixação da tese de repercussão geral com efeito erga omnes: entendo que a razão que assiste ao Estado não se fundamenta no argumento de que a ação foi proposta após o prazo de validade do concurso, e sim no fato de que contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. O fundamento não está na data de propositura da ação, desde que respeitado os prazos legais, e sim na data do surgimento de novas vagas que indicariam eventual preterição. Reconhecido o direito à nomeação em casos excepcionais (Tema 784, itens I a III), segue-se que não há como restringir o direito de ação ao prazo de validade do concurso público sem importar em restrição ao princípio de acesso à justiça e inafastabilidade do Poder Judiciário (Tema 683, sob exame). Neste sentido, oportuna a lição do Professor Marçal Justen Filho quanto à relação do direito material e do direito de ação no âmbito do Direito Administrativo: 



    (...)



    Dessa forma, a alegação de preterição pode ser deduzida em juízo antes ou após o término do prazo de validade do concurso público, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O que importa não é saber se a alegação de preterição foi deduzida em juízo, por meio da ação, antes ou depois do término do prazo de validade do concurso. Mas se a alegada preterição ocorreu antes ou após o término do prazo de validade do concurso público”. (grifo nosso) 



    Nesse mesmo sentido foram razões deduzidas pelo acórdão reclamado:



    “Assim, quanto à prescrição, é notório que, durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública pode escolher o melhor momento de realizar as nomeações dos aprovados em concurso público. A exigibilidade da pretensão surge apenas após o decurso desse período, a partir de quando terá início o prazo prescricional, como ocorre com qualquer outra pretensão relacionada a lesão a direito”. (eDOC 11, ID: d49105c6, p. 6)



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente